Tribunal: STF
Processo: ARE 1599726
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Apelação. Art. 140, §3º do Código Penal. Injúria racial. Recurso da Defesa. Preliminares rejeitadas. Inocorrência de perdão tácito. Não há que se falar em incompetência do Juízo, tendo em vista que na alçada do Juízo do Idoso compete julgar atos concernentes à idosos em situações de risco, mas não réus idosos. Pleito de oferecimento de ANPP em segunda instância. Ausência dos requisitos. Segundo consta na assentada registrado, o benefício ofertado foi recusado pelo réu em primeira instância. Mérito. Autoria delitiva inconteste. Depoimento da vítima seguro e harmônico, tanto em sede policial, quanto em juízo, declarando que o réu ofendeu a sua honra ao lhe chamar de “preto, safado e de cabelo feio”. Depoimento de testemunha que presenciou os fatos e ratificou o relato da vítima. Palavra da vítima que possui especial relevância nos crimes de injúria racial. Precedente STJ. Versão do réu que vai de encontro ao acervo probatório. Presente o animus injuriandi. Expressões utilizadas têm nítido intuito de ofensa e injúria racial. Exclusão da ilicitude por legítima defesa de terceiro que não merece guarida. Ausentes requisitos previstos no art. 25 do CP. Art. 140, §1º, I e II do CP inaplicável. Não restou comprovada qualquer provocação direta da vítima à injúria sofrida, não havendo que se falar tampouco em retorsão imediata. Preliminares rejeitadas. Desprovimento do recurso.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. DELITO DE CALÚNIA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, o crime de calúnia exige, para sua configuração, a imputação concreta e individualizada de fato definido como crime. Precedentes. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – Esta Segunda Turma, no julgamento do Inq 4.348-ED-AgR/DF, relatado pelo Ministro Edson Fachin, decidiu pelo cabimento de condenação em honorários advocatícios quando há a rejeição da queixa-crime, ante o princípio geral da sucumbência e o disposto nos arts. 3° do Código de Processo Penal e 85 do Código de Processo Civil. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1197257/DF - AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/10/2019).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO QUALIFICADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1128715/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Rosa Weber, DJe de 11/12/2018).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1150720/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente